Tribunal: TJSP
Processo: 2128486-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora e alegação de bem de família. Decisão agravada que indefere a penhora sobre o imóvel por se tratar de bem de família. Subsídios que corroboram a alegação de que o único bem imóvel está alugado, sendo o valor auferido destinado ao custeio de locação de outro imóvel para membros da entidade familiar. Impenhorabilidade. Entendimento em

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora e alegação de bem de família. Decisão agravada que indefere a penhora sobre o imóvel por se tratar de bem de família. Subsídios que corroboram a alegação de que o único bem imóvel está alugado, sendo o valor auferido destinado ao custeio de locação de outro imóvel para membros da entidade familiar. Impenhorabilidade. Entendimento em consonância com o teor da súmula 486 do STJ. Recurso desprovido.
Tendo em vista os subsídios constantes nos autos, o bem imóvel está alugado, sendo o valor auferido destinado ao custeio de locação de outro imóvel para moradia de membros da entidade familiar, razão pela qual não pode sofrer constrição, nos termos da Lei 8.009/90, entendimento que está em consonância com o teor da súmula 486 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128486-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
SPAZZIO
SAN
VICENT,
são
agravados
ALEXSANDRO ALEXANDRE DA SILVA e NADJA DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128486-71.2020.8.26.0000 -Voto no 43444
2
COMARCA: São Bernardo do Campo – 8a Vara Cível – Juiz Gustavo Dall Olio
AGTE. : Condomínio Residencial Spazzio San Vicent
AGDOS. : Alexsandro Alexandre da Silva e outra

VOTO No 43.444
EMENTA: Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Penhora e alegação de bem de família. Decisão
agravada que indefere a penhora sobre o imóvel por se
tratar de bem de família. Subsídios que corroboram a
alegação de que o único bem imóvel está alugado, sendo o
valor auferido destinado ao custeio de locação de outro
imóvel
para
membros
da
entidade
familiar.
Impenhorabilidade. Entendimento em consonância com o
teor da súmula 486 do STJ. Recurso desprovido.
Tendo em vista os subsídios constantes nos autos, o bem imóvel está
alugado, sendo o valor auferido destinado ao custeio de locação de
outro imóvel para moradia de membros da entidade familiar, razão pela
qual não pode sofrer constrição, nos termos da Lei 8.009/90,
entendimento que está em consonância com o teor da súmula 486 do
STJ.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora sobre imóvel, sob fundamento de
que se destina à residência da família.
Alega o agravante que o agravado e sua esposa não residem no
imóvel, conforme se verifica na ficha de cadastro de morador. Invoca a aplicação do artigo
831 do CPC. Aduz que o bem imóvel em questão, ainda que constitua único bem da
família, está alienado ao credor fiduciário, a Caixa Econômica Federal, de modo que é
admissível a penhora sobre os direitos do devedor fiduciante, sendo este o entendimento do
C. STJ. Assevera que, diante da inexistência de outros bens passíveis de penhora, poderá
satisfazer seu crédito por meio de constrição dos direitos da parte executada sobre o bem
imóvel alienado fiduciariamente. Requer a penhora sobre o direito de aquisição do domínio
de 50% do imóvel (matrícula 59.933), que consta em nome da companheira do agravado, e
adquirido em 12 de dezembro de 2012, sendo a união estável anterior à aquisição do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128486-71.2020.8.26.0000 -Voto no 43444
3
Por isso, pleiteia a concessão do efeito ativo e suspensivo e a reforma da decisão agravada.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, os agravados
apresentaram contraminuta.
É o resumo do essencial.
No caso, a decisão agravada afastou o pedido de penhora sobre o
imóvel por considerar que se trata de bem de família. Pretende o condomínio agravante a
reforma dessa decisão, argumentando que os agravados não residem no referido imóvel e
buscando a penhora de direitos de aquisição do domínio de 50% do imóvel (matrícula
59.933), que consta em nome da companheira do agravado.
Em tese, a penhora somente poderia recair sobre direitos, diante da
existência de contrato de alienação fiduciária. Contudo, no caso, a constrição ainda assim
não se mostra cabível, diante dos elementos constantes nos autos corroborando alegação de
que se trata de bem de família.
O agravante informa que, de acordo com a ficha de cadastro, consta
outro morador no referido imóvel, sendo que os agravados admitem que referido bem foi
alugado a terceiro, afirmando que o valor auferido é destinado ao custeio da locação de
outro imóvel para moradia dos membros da entidade familiar em outra localidade. A
documentação juntada com a contraminuta corrobora tais alegações.
Bem por isso, tendo em vista o teor da súmula 486 do STJ: “é
impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde
que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da sua
família” e, com base nos subsídios dos autos, ainda que sob outro enfoque, não pode o
imóvel sofrer constrição, nos termos da Lei 8.009/90.
Demais questões aventadas pelos agravados na contraminuta sequer
foram abordadas na decisão agravada, não podendo ser enfrentadas por esta C. Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128486-71.2020.8.26.0000 -Voto no 43444
4
Julgadora, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, o que não é admitido.
Mantém-se a decisão agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator